Tribunal: TJDFT
Processo: 0703480-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REFIS. NÃO OBSERVÂNCIA DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) PARCELAS SUCESSIVAS E 05 (CINCO) NO TOTAL. LEI No 5719/16. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO DE EXCLUSÃO DA RECORRENTE DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL. DESCABIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL QUE FAÇA REVERTER A SITUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo interposto pela parte autora no qual manifesta pretender a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, no qual buscava sua reinclusão em programa de parcelamento de débitos tributários. Alega a recorrente ter honrado com o pagamento de parte substancial da dívida; sustenta a ausência de prejuízo ao Fisco e afirma sua boa-fé como contribuinte, requerendo a reinclusão no Parcelamento no 7593249795, do Programa de Incentivo à Regularização Fiscal – REFIS/DF, para que possa viabilizar o adimplemento das 05(cinco) parcelas restantes e, assim, dar causa à extinção da dívida objeto do dito parcelamento.
2. A autora se inscreveu no Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS/DF, para quitação dos débitos fiscal (IPTU e TLP), cujo montante seria pago em 30(trinta) parcelas mensais, iguais e sucessivas, tendo adimplindo com 25(vinte e cinco) destas parcelas, mas deixou de observar o dever de pagamento de 03 (três) parcelas sucessivas, 05 (CINCO) no total, razão pela qual foi excluída do programa
3. O art.6o da Lei no 5719/16, que altera a Lei 5463/2015, que instituiu o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal- REFIS-DF, estabelece a exclusão do beneficiado na hipótese de falta de pagamento de 3 parcelas sucessivas ou não, ou de qualquer parcela por mais de 90 (noventa) dias, contados do vencimento. Já o art.10, preceitua que o descumprimento de seus requisitos implicará na perda dos benefícios, podendo ser exigido o saldo existente.
4. A autora adimpliu 25(vinte e cinco) parcelas, mas deixou de honrar as 5 (cinco) últimas. A autoridade administrativa tributária está vinculada a lei sendo, portanto, irreparável a decisão que excluiu a recorrente do programa, justamente porque ela deixou de observar seus termos.
5. A Jurisprudência do STJ admite a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no âmbito dos parcelamentos tributários, para evitar práticas contrárias à própria teleologia da norma instituidora do benefício fiscal, em caso de boa fé do contribuinte e de ausência de prejuízo ao erário, mas a situação submetida ao julgamento da Corte Superior dizia com a perda de prazo para a consolidação da dívida, quando a beneficiária do programa de parcelamento de débitos tributários vinha observando regularmente o dever de pagamento do valor originário, inclusive acrescido dos encargos sobre ele incidentes (RESP 1.671.118), portanto, hipótese bastante distinta da que ora se examina, quando a contribuinte deixou de observar o dever de pagar a dívida já consolidada
6. O ato administrativo ora atacado, por força do qual se deu a exclusão da recorrente, padece de qualquer irregularidade que esteja a justificar a intervenção judicial tendente a reinclui-la no REFIS
7. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condenada a recorrente no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor atribuído à causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).